Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005150-93.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA
PACIENTE: JHONNY BERG MACEDO SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1001084-02.2022.811.0055 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de violência doméstica e ameaça, perpetrados em face de sua ex-companheira Kellyanne de Oliveira Gonçalves.
De início, o impetrante esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04/03/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob os argumentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para resguardar a integridade física da vítima; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância.
Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta as teses de inidoneidade da motivação empregada tanto no decreto segregatício, quanto na decisão que indeferiu o mais recente pedido de liberdade provisória; e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o fumus comissi delicti, não passando as acusações feitas em seu desfavor de uma espécie de “vingança” engendrada por sua ex-convivente em decorrência de supostas traições. Acrescenta, no que pertine ao periculum libertatis, que a d. autoridade acoimada coatora impôs a segregação cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e/ou à integridade física da ofendida, limitando-se a citar a gravidade abstrata dos crimes, a mencionar o suposto histórico criminal desfavorável do suspeito e a considerar as declarações unilaterais feitas pela suposta vítima, olvidando completamente o fato de que na data dos fatos, o favorecido nessa ordem e a vítima já haviam decidido romper o relacionamento, tanto que o mesmo teria alugado outro imóvel, onde pretendia morar após a separação.
Em reforço, ressalta o caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, para então sustentar a viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas ao cárcere, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.
Por tudo o que expõe, o firmatario do remédio heroico requer a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e aplicando-se, “se necessário ... uma medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica)” (sic). No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 121987057 ao ID 121987065.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 122120462); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados sob o ID 122418967 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JHONNY BERG MACEDO SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator